Tribunal: TJES
Processo: 0008433-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008433-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO SANGALI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso. Preliminar de inadmissão rejeitada.

2. Na ação tombada sob o nº 0012725-46.2017.8.08.0545, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, obteve a autora declaração de inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 3324483, e ainda, condenação de EDP ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Não tratou, naquela lide, do parcelamento em trinta e oito vezes que lhe fora imposto a título de multa vinculada ao TOI juntamente a cada fatura mensal encaminhada a partir de então ao seu domicílio, o que perdurou durante todo o processo até que sobreviesse o resultado favorável à consumidora, momento em que procedeu EDP à devolução dos valores indevidamente pagos de forma simples.

3. Poderia neste primeiro feito, por certo, ter a parte autora se valido do artigo 329 do CPC e promovido o aditamento da inicial, na medida em que havido desdobramento da imputação contra a qual voltava-se a lide, representado pelo decréscimo patrimonial sofrido mês a mês. Não o fizera, disso não decorrendo preclusão obstativa da dedução futura de tal pretensão. A ausência de pronunciamento judicial não dá azo à formação de coisa julgada.

4. Inexistente a hipótese do artigo 485, V do CPC, padece de inexatidão a sentença nestes autos proferida, conferindo-se, em seguida, aplicação ao disposto no artigo 1013, §3º, I do CPC.

5. Fixada a incontroversa premissa de inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 3324483 (isso, sim, alcançado pelo fenômeno da coisa julgada), e de consequente descabimento de pagamento de multa a tal título (tanto que devolvidas à autora as quantias pagas), vê-se ter havido em vinte e três meses (entre 04/2017 e 02/2019) a cobrança indevida de valores e sua respectiva quitação.

6. Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º. Deve, por isso, igualmente reger a questão a norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do mesmo diploma, a partir do qual orienta o STJ reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

7. Não houve, na hipótese, engano justificável, defesa sequer arguida pelo interessado (já que concentrada no argumento da ausência de demonstração de sua má-fé pelo
ex adverso
), daí porque prospera a pretensão autoral. Já restituído o valor principal, da ordem de R$778,95, remanesce a obrigação apenas quanto à “dobra” em montante equivalente, como pleiteado pela parte autora.

8. Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008433-88.2020.8.08.0035

APELANTE: MARIA DO CARMO SANGALI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (id nº 7813011) que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, por entender que nos autos de nº 0012725-46.2017.8.08.0545 já se havia formado coisa julgada acerca da pretensão autoral.

Em razões de apelação (id nº 7813020) alegou a recorrente que “não houve discussão sobre a aplicação do art. 42, § único, CDC, nem em inicial, nem em contestação e nem em sentença, o que impede o reconhecimento da coisa julgada”, não havendo óbice ao enfrentamento do pleito autoral e condenação da parte demandada tal como requerido.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão assiste à parte apelante.

A análise reclamada nesta instância perpassa por reflexão que deve ter como ponto de partida o instituto da coisa julgada, assim entendida a imutabilidade que alcança deliberação judicial quando exaurida a via recursal.

De fato, equivocou-se o julgador ao extinguir o feito nos termos em que o fizera, afinal “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, individualizando-se cada ação pela conjugação de suas partes, causa de pedir e pedido, a teor dos §§2º e 4º do artigo 337, do CPC.

Através da presente ação aduziu MARIA DO CARMO SANGALI que “muito embora já tenha feito o ressarcimento, este deveria ter ocorrido em sua dobra, já que o art. 42, § único, do CDC prevê que ‘o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’”.

Na demanda proposta em 04/2017, tombada sob o nº 0012725-46.2017.8.08.0545, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha (cópia em id nº 7973974 e seguintes), MARIA DO CARMO SANGALI narrou que “sempre honrou suas contas com a requerida, desconhece a afirmação feita sobre a ligação indevida, e como não conseguiu nenhuma solução com a empresa requerida, que apenas deu a autora a opção de pagar a multa para que sua energia não fosse cortada, vem em busca deste douto juízo para uma solução de sua lide”.

Logrou, naquele feito e apenas em sede recursal, obter declaração de inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 3324483, e ainda, condenação de EDP ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Não tratou, naquela lide, do parcelamento em trinta e oito vezes que lhe fora imposto a tal título, vencendo-se a primeira parcela em 04/2017, juntamente com cada fatura mensal encaminhada a partir de então ao seu domicílio, o que perdurou durante todo o processo até que sobreviesse o resultado favorável à consumidora, momento em que procedeu EDP à devolução dos valores indevidamente pagos de forma simples.

Poderia neste primeiro feito, por certo, ter a parte autora se valido do artigo 329 do CPC e promovido o aditamento da inicial, na medida em que havido desdobramento da imputação contra a qual voltava-se a lide, representado pelo decréscimo patrimonial sofrido mês a mês.

Não o fizera, disso não decorrendo preclusão obstativa da dedução futura de tal pretensão.

Recordemos disciplinar o atual diploma processual civil nos artigos 504 e 505 (correspondentes aos artigos 469 e 471 do CPC/1973) não se tornarem indiscutíveis “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, nem “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, sendo certo que, observadas as ressalvas pertinentes, ”nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Vê-se, portanto, a relevância para a ocorrência do fenômeno da coisa julgada que as pretensões deduzidas sejam apreciadas, afinal “sobre sentenças inexistentes
não pesa
autoridade de coisa julgada”
1
.

Tal raciocínio, que, conforme a lição de Barbosa Moreira, aplica-se às sentenças
citra petita
, também colabora para o adequado enfrentamento do presente caso, pois, ainda que se pensasse já ter sido deduzida a pretensão posta nestes autos naqueles em que antes litigaram MARIA DO CARMO e EDP, inequívoca seria a inexistência de deliberação judicial sobre o ponto, resultando na possibilidade de que pedido remanescente (formulado e não apreciado em processo já encerrado) fosse veiculado em nova demanda.

Oportuno, nesse passo, retomar alguns conceitos à luz de abalizada doutrina. O conjunto de pedidos formulados conforma o objeto do processo, cabendo atentar-se para a causa de pedir e os pedidos declinados a partir dela como forma de identificar a existência, ou não, de capítulos decisórios a serem formados no bojo do título judicial.

Assim orienta Cândido Rangel Dinamarco no volume III da obra Instituições de Direito Processual Civil
2
, prosseguindo sua lição esclarecendo:

“Somente o preceito concreto contido na parte dispositiva das sentenças de mérito fica protegido pela autoridade da coisa julgada material, não os fundamentos em que ele se apóia. [...]

Evitar
conflitos práticos do julgado
é o resultado que se coaduna com o escopo pacificador da própria jurisdição [...]. O que importa é pacificar pessoas e eliminar seus conflitos mediante a definição de direitos, obrigações e comportamentos a adotar, sem deixar resíduos da insegurança jurídica que instabiliza relações” (páginas 318/319).

Pondera, ainda, o renomado doutrinador:

“
A
inexistência jurídica
da sentença não é suscetível de sanação, quer pela coisa julgada ou por inércia da parte prejudicada, porque a sentença inexistente é por si própria incapaz de produzir os efeitos pr
o
gramados
– ainda quando algum ou muito tempo haja decorrido e mesmo que a parte deixe de opor recurso” (página 715 – grifo nosso).

Sem descurar da não unanimidade
3
da referida lição, tenho por acertado e justo adotá-la para conduzir o julgamento do presente caso, manifestando-me pela
reforma da sentença proferida nestes autos, eis que inexistente coisa julgada a
impedir
o enfrentamento do pleito autoral aqui deduzido
, conferindo-se, em seguida, aplicação ao disposto no artigo 1013, §3º, I do CPC.

Fixada a incontroversa premissa de inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 3324483 (isso, sim, alcançado pelo fenômeno da coisa julgada), e de consequente descabimento de pagamento de multa a tal título (tanto que devolvidas à autora as quantias pagas), vê-se ter havido em vinte e três meses (entre 04/2017 e 02/2019) a cobrança indevida de valores e sua respectiva quitação.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º. Deve, por isso, igualmente reger a questão a norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do mesmo diploma, acerca do qual leciona a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável". Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado). Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois, "ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. 6. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com precisão cirúrgica, aponta dois pressupostos fundamentais do modelo hermenêutico que rege a aplicação do CDC: a) vedação à interpretação e à analogia que diminuam "o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor" e b) valorização ético-legislativa da "parte vulnerável na relação de consumo". DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7. Para fins de Embargos de Divergência - resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ -, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas. 8. [...] 9. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a - fieis ao espírito, ratio e princípios do microssistema ou da norma - realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a postulado hermenêutico de ordem pública segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC" (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010). 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. 11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".
CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor. 14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva.

A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014. 15. Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido" (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013). 16.
Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988).

Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018. 17. Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral - Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017. 18.
Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

19. Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impingir ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.
Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.
CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo. 21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança
.
23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor." 23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação." 23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (
STJ,
EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARADIGMA DA CORTE ESPECIAL. NATUREZA CONTRATUAL PÚBLICA. MODULAÇÃO DA TESE. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a relação jurídica litigiosa entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária do serviço de telefonia é de Direito Público (CC n. 177.911/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 16/4/2021). 3. Para esta Corte Superior, "os contratos de prestação de serviços de telefonia - fixa e móvel - sofrem amplo influxo de normas de direito público e forte controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações", tanto que a prestação de serviço público adequado está relacionada "à Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do Consumidor), conforme o art 6º da Lei de Concessões." (PET no REsp n. 1.525.174/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 15/5/2019). 4. Hipótese em que tem-se indébito decorrente de contrato de telefonia móvel, mesmo serviço julgado no caso concreto do paradigma da Corte Especial, cujo regime contratual público não está abarcado pela modulação dos efeitos da tese fixada por aquele Colegiado, a qual contempla apenas indébitos de natureza contratual não pública . 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.984/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Não houve, na hipótese, engano justificável, defesa sequer arguida pelo interessado (já que concentrada no argumento da ausência de demonstração de sua má-fé pelo
ex adverso
), daí porque prospera a pretensão autoral.

Já restituído o valor principal, da ordem de R$778,95, remanesce a obrigação apenas quanto à “dobra” em montante equivalente, como pleiteado pela parte autora.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
D
O
U
PROVIMENTO
ao apelo, julgando procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC de modo a impor a EDP condenação ao pagamento do valor de R$778,95, observada a incidência da SELIC a contar da citação.

De consequência, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor de EDP, fixando, em atenção ao artigo 85, §§2º, 8º e 8º-A do CPC, a verba honorária devida em dez por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Wambier, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007. p. 293.

2
6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009.

3
Conferir Ação Rescisória nº 687/SE, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em 28/03/2008, onde se concluiu ser “possível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir sentença citra petita, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil”, entendimento não reiterado ou afastado posteriormente pela referida Corte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para
julgar procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC de modo a impor a EDP condenação ao pagamento do valor de R$778,95, observada a incidência da SELIC a contar da citação.

De consequência, inverter os ônus sucumbenciais em desfavor de EDP, fixando, em atenção ao artigo 85, §§2º, 8º e 8º-A do CPC, a verba honorária devida em dez por cento sobre o valor da causa.